Tribunal: TJMT
Processo: 1000825-19.2024.8.11.0093
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000825-19.2024.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADRIANO DA SILVA - CPF: 425.880.248-40 (APELADO), DELFINO DOS SANTOS - CPF: 519.680.961-91 (APELADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), MARCOS CAGNINI PALOSCHI - CPF: 009.851.792-95 (ASSISTENTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO APARECIDO MENON DE OLIVEIRA - CPF: 054.976.461-58 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição. Prova insuficiente de autoria. Livre acesso ao local. Dúvida quanto à mercancia. Princípio do in dubio pro reo. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, julgou improcedente a denúncia e absolveu
os acusados
da imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), ao reconhecer a ausência de prova suficiente de autoria delitiva.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para sustentar juízo condenatório pelo crime de tráfico de drogas, diante da apreensão de entorpecentes
no fundo do
imóvel
alugado de
um dos réus
e local de trabalho do outro
, mas em local de livre acesso, e da inexistência de outros elementos probatórios confirmatórios da mercancia.

III. Razões de decidir

3.
A interposição do recurso deu-se no prazo legal, sendo irrelevante a eventual extemporaneidade na apresentação das razões, dado o caráter impróprio desse prazo, segundo pacífica jurisprudência.

4.
A materialidade delitiva foi comprovada por meio da apreensão de substâncias entorpecentes e respectivos laudos periciais; contudo, a autoria delitiva não restou demonstrada de forma inequívoca.

5.
As versões dos apelados, a ausência de flagrante de venda, a inexistência de objetos característicos do tráfico no interior da residência e o fato de que o local onde a droga foi encontrada era acessível a terceiros fragilizam o nexo de imputação direta entre os réus e o crime de tráfico.

6.
A narrativa dos policiais não foi corroborada por outras provas colhidas em juízo. O usuário que teria adquirido a substância entorpecente não foi ouvido em audiência e, na fase administrativa, não atribuiu aos recorridos a venda da droga.

7.
Em razão da dúvida insuperável quanto à autoria e à finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos, impõe-se a manutenção da sentença absolutória com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A mera apreensão de substâncias entorpecentes em local de livre acesso, desacompanhada de outros elementos probatórios que confirmem a mercancia, não autoriza condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2. Diante da ausência de provas inequívocas de autoria, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo e a consequente manutenção da sentença absolutória."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 386, VII, e 593; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApCrim
0009977-68.2004.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 11.04.2025
;
ApCrim
1012946-32.2022.8.11.0002, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 25.09.2025

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1000825-19.2024.8.11.0093
, pelo Juízo
da
Vara
Única
da Comarca de
Feliz Natal
/
MT, absolve
ndo

Delfino dos Santos e Adriano da Silva

da prática do crime de tráfico de
drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06)
,
com esteio no art. 386, V
II
, do Código de Processo Penal
.

O
Ministério Público
, nas razões que se encontram no ID
292738001
, requer a condenação
de
Delfino dos Santos e Adriano da Silva

pela prática do crime de tráfico de drogas, por entender que estão configurados, no caso, a materialidade e a autoria delitiva.

Delfino dos Santos

n
as contrarrazões encontradiças no ID
292738005
, requer
“
a) O não conhecimento do recurso de apelação, por sua manifesta intempestividade; b) Subsidiariamente, no mérito, o desprovimento do apelo, com a consequente manutenção integral da sentença absolutória, por ausência de provas suficientes de autoria delitiva. c) em eventual reforma da sentença, pugna pela aplicação da minorante § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, conforme requerido pelo MP e defesa em sede de alegações finais oral.
”

Adriano da Silva
, n
as contrarrazões
presentes
no ID
292738006
, postula o desprovimento do recurso ministerial.

E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer encontradiço no ID
309130384
, opin
a
pelo provimento deste recurso.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Não conhecimento deste recurso em decorrência
da intempestividade

Conforme relatado, a defesa do apelado Delfino, em sede contrarrazões, requer o

não conhecimento do recurso de apelação, por sua manifesta intempestividade
.

Entretanto, o pedido não merece acolhimento.

A sentença foi proferida em 07 de abril de 2025, com a intimação do Ministério Público expedida na mesma data. Consta nos autos que a ciência ministerial foi registrada em 22 de abril de 2025, tendo o recurso de apelação criminal sido interposto no dia 24 de abril de 2025 (ID 292737995). Logo, verifica-se que o recurso foi interposto dentro do prazo legal, sendo, portanto,
tempestivo
.

As
razões foram apresentadas dentro do que se considera
aceitável
juridicamente
[13.05.2025]
, uma vez que o termo de apelação foi interposto tempestivamente.
De fato, a
inda que a apresentação das razões possa ser tecnicamente extemporânea se considerado rigorosamente o prazo de 8 dias, isso não inviabiliza o recurso, segundo a jurisprudência que qualifica a extemporaneidade das razões como mera irregularidade
, conforme se infere do julgado abaixo reproduzido:

DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DO ACUSADO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ACUSATÓRIO. DESCABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DO APELO DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL [CPP, ART. 593]. MERA IRREGULARIDADE NA APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS. MÉRITO: PRETENDIDA CONDENAÇÃO. VIABILIDADE. ELEMENTOS SEGUROS ACERCA DA PRÁTICA
DELITIVA. IDENTIFICAÇÃO CONFIRMADA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. CRIME PRATICADO NA VIGÊNCIA DO ARTIGO 110, §2º, DO CÓDIGO PENAL (ANTIGA REDAÇÃO). LAPSO SUPERIOR AO EXIGIDO NA LEI PENAL. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, SENDO DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo juízo de origem, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o recorrido, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ao fundamento de insuficiência probatória.

II. Preliminar suscitada em contrarrazões.

2.1. A defesa arguiu, em contrarrazões, a intempestividade do recurso ministerial, sob o argumento de que sua interposição ocorreu fora do prazo legal.

2.2. O argumento não prospera,
pois
a interposição do recurso ocorreu dentro do prazo de 5 (cinco) dias previsto no artigo 593 do Código de Processo Penal.
O equívoco da defesa decorre da confusão entre a interposição do recurso e a apresentação das razões recursais, cujo prazo, conforme pacífica jurisprudência, é impróprio, não ensejando a inadmissibilidade do apelo
.

2.3. Preliminar rejeitada.

III. Questão em discussão.

3. A controvérsia recursal cinge-se a: (i) verificar se o reconhecimento do recorrido pela vítima na fase policial, ainda que realizado sem observância dos ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal, pode ser considerado válido; (
ii
) analisar se as provas colhidas nos autos são suficientes para embasar um decreto condenatório.

IV. Razões de decidir.

4.1. O reconhecimento do recorrido pela vítima, ainda que realizado na fase policial sem observância estrita do artigo 226 do Código de Processo Penal, foi ratificado em juízo e corroborado por outros elementos de prova, conferindo-lhe validade.

4.2. A palavra da vítima, nos crimes de roubo, possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica e corroborada por outros elementos constantes dos autos.

4.3. O conjunto probatório demonstra, de forma segura, a materialidade e autoria do crime de roubo majorado, justificando a condenação do recorrido.

4.4. A pena fixada (7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão) atrai o prazo prescricional de 12 anos, restando configurada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com fulcro nos artigos 107, IV, 109, III, e 110, §2º (redação anterior), todos do Código Penal.

V. Dispositivo e tese.

5.1. Recurso de apelação provido. Condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, I e II, do Código Penal (antiga redação).

Pena definitiva fixada em 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 17 dias-multa.

5.2. Extinção da punibilidade em razão do advento da prescrição da pretensão punitiva

Tese de julgamento: “1. A interposição do recurso de apelação dentro do prazo legal torna irrelevante eventual intempestividade na apresentação das razões recursais, haja vista o caráter impróprio desse prazo
.”

“2. O reconhecimento de pessoa realizado na fase policial, ainda que sem observância rigorosa do artigo 226 do Código de Processo Penal, não implica nulidade quando ratificado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios."

“3. A violência exacerbada contra a vítima autoriza a negativação da vetorial da culpabilidade na primeira etapa dosimétrica. Precedentes do STJ”.

“4. Demonstrado, pela prova oral produzida, a pluralidade de agentes na consecução da empreitada criminosa, deve ser mantida a majorante do artigo 157, §2º, II, do Código Penal, deslocada para a primeira fase para negativar as circunstâncias do crime”.

"5. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa nos termos do artigo 110, §2º (redação anterior), do Código Penal, deve ser declarada extinta a punibilidade do réu, mesmo após o provimento do recurso condenatório."

________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 107, IV; 109, III; 110, §2º (redação anterior); 157, §2º, I e II. Código de Processo Penal, artigos 226, 593 e 600.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.952.323/MS, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022; STJ,
AgRg
no HC n. 771.598/RJ, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023; STJ,
AgRg
no REsp n. 2.007.623/TO, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023.

(
N.U 0009977-68.2004.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2025,
Publicado
no DJE 11/04/2025
)

Logo, a preliminar deve ser
rejeitada
, e o presente recurso conhecido e processado.

MÉRITO

A exordial acusatória, constante no ID
292737887
, narra os fatos desta forma:

[...]

1. RESUMO DOS FATOS: No dia 10 de outubro de 2024, por volta das 13h30min, na Rua Florianópolis, n.º 750 (depósito de móveis usados), região central da cidade de Feliz Natal/MT, ADRIANO DA SILVA e
DELFINO DOS SANTOS guardavam e tinham em depósito drogas, consistentes em 71 porções (setenta e uma porções) de pasta base de cocaína, pesando cerca de 78,9g e 01 (um) pedaço de maconha, pesando cerca de 129,01g, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 2. DETALHAMENTO DOS FATOS: Fazem esclarecer as investigações que Policiais Militares realizavam rondas, quando visualizaram João Roberto da Silva, saindo de um depósito de móveis usados, o qual, ao notar a presença policial, retornou em disparada para o interior do local. Momentos após, os agentes da lei identificaram novamente João, sentado na calçada, e sendo abordado, localizaram 01 (uma) porção de pasta base de cocaína no bolso direito de sua calça. Ao ser questionado, informou que teria comprado de uma pessoa que estaria no depósito de móveis usados. No local indicado, encontravam-se ADRIANO DA SILVA e DELFINO DOS SANTOS, e em buscas foi encontrado material utilizado para embalo de entorpecente. Em seguida, no quintal (parte dos fundos do depósito de móveis usados), foram localizadas, enterradas, 71 porções de pasta base de cocaína em 01 (uma) sacola e 01 uma porção grande de maconha. Além disso, havia R$ 1.848,00 em dinheiro com DELFINO e mais

R$ 70,00 com ADRIANO, totalizando R$ 1.918,00 em espécie. Os materiais foram apreendidos e periciados, conforme termo de exibição e apreensão, fotografias e laudos periciais –
ID’s
175211221, 175211222, 175211225, 175211226, 175211227, 175211228, 175211414 e 175211415. Assim, ADRIANO DA SILVA e DELFINO DOS SANTOS foram presos em flagrante delito. Levadas as substâncias à perícia, os Laudos Periciais apresentaram resultados positivos

[...]

No tocante à pretensão de condenação do
s
apelado
s
pelo crime de tráfico de drogas, impõe-se reconhecer que não assiste razão ao Ministério Público, porquanto se observa que o acervo probante não demonstra, de forma incontestável, que o
s
apelado
s
, realmente, estava
m
comercializando entorpecentes, não podendo se olvidar, ademais, que, para qualquer condenação não são suficientes meros indícios, sem embasamento nas provas obtidas no decorrer da instrução processual.

Como é cediço, para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, como dito linhas volvidas, não ocorreu no caso em apreciação, eis que os elementos de convicção produzidos durante a persecução penal não transmite segurança quanto à concorrência do apelado para a prática do delito de tráfico de drogas narrado na exordial acusatória.

Isso porque, ao se examinar o conjunto probatório constante dos autos, observa-se que os apelados, tanto em sede administrativa quanto judicial, negaram a prática de tráfico de entorpecentes, tendo o apelado Adriano, inclusive, declarado ser apenas usuário. Ademais, no imóvel alugado por Delfino
,
o qual também servia como local de trabalho de Adriano, cujos fundos eram abertos e de livre acesso a terceiros, não foram localizados entorpecentes nem quaisquer objetos que pudessem, de forma inequívoca, indicar a existência de atividade típica do tráfico de drogas.

Ademais, o indivíduo inicialmente abordado pelos policiais, sem a devida justa causa, ouvido apenas na fase administrativa, não confirmou que adquiriu a droga no interior da residência do apelado Delfino, tampouco indicou os apelados como vendedores.

De fato,
João Roberto
d
a Silva
, em sede administrativa,
declarou ser pequeno agricultor, cultivando mandioca, quiabo, abóbora e melancia. Afirmou ser usuário de drogas desde 2003, tendo realizado tratamento apenas uma vez, e que estava abstêmio há cerca de quatro meses. Relatou que, no dia 10 de outubro de 2024, veio à cidade adquirir fumo, bebidas e rama de mandioca, quando,
nas proximidades da loja de móveis usados de Delfino, foi abordado por um indivíduo desconhecido oferecendo entorpecentes
. Disse que negociou a compra de "óleo" por vinte reais e, após a compra, escondeu-se atrás de uma geladeira dentro da loja para consumir a droga. Nesse momento, foi abordado pela Polícia Militar, que, ao vistoriar o local, encontrou "negócios errados", sendo ele então conduzido à Delegacia de Polícia Civil.
(ID
292737874
)

O policial militar Marcos
Cagnini

Paloschi
, na
fase administrativa e judicial, afirmou que
visualizou o suspeito João Roberto da Silva saindo de um depósito de móveis usados e, ao notar a viatura, o suspeito correu para dentro do local. Naquele momento, não foi efetuada abordagem nem adentramento no imóvel. Minutos depois, ao passar novamente pelo local, João foi abordado na calçada e, durante busca pessoal realizada pelo SD PM Menon, foi encontrada uma porção de pasta base de cocaína em seu bolso. Indagado, João informou que comprou a droga de alguém que estava no depósito. Diante disso, a equipe deslocou-se até o local, onde abordou Delfino dos Santos e Adriano da Silva. Delfino afirmou residir sozinho ali. Durante buscas, foram localizados materiais para embalo de drogas e, posteriormente, o SD PM
Paloschi
encontrou uma sacola enterrada no quintal contendo 71 porções de pasta base de cocaína. O SD PM Menon também encontrou porção de maconha enterrada. Questionado, Adriano relatou que revendia a droga para um homem identificado como Rudson Jonas Jardim da Cruz, vulgo “Cuiabano”.
Delfino, por sua vez, disse que recebia dinheiro para permitir o enterro da droga em seu quintal. Diante disso, os suspeitos foram presos e encaminhados à delegacia com o material apreendido.

O policial militar Fernando Aparecido Menon de Oliveira, narrou que d
urante patrulhamento, a guarnição visualizou João Roberto da Silva saindo de um depósito de móveis usados. Ao notar a viatura, ele correu para o interior do imóvel, o que levantou suspeitas, mas não houve flagrante, nem abordagem naquele momento. Minutos depois, ao retornar ao local, a guarnição abordou João já na calçada e, em revista pessoal feita pelo SD PM Menon, foi encontrada uma porção de pasta base de cocaína em seu bolso. Questionado, João afirmou ter adquirido a droga de um indivíduo no depósito.

Disse, ainda, que a
guarnição então dirigiu-se ao depósito e abordou os suspeitos Delfino dos Santos e Adriano da Silva. Delfino afirmou morar sozinho no local. Durante buscas, foram encontrados materiais para embalo de entorpecentes. O SD PM
Paloschi
localizou uma sacola enterrada no quintal contendo 71 porções de substância análoga a pasta base de cocaína. Em seguida, o SD PM Menon encontrou uma porção grande de substância semelhante à maconha também enterrada.
Destacou, inclusive,
Adriano informou que revendia droga para uma pessoa conhecida como Rudson Jonas Jardim da Cruz, vulgo “Cuiabano”. Delfino, por sua vez, admitiu que recebia dinheiro para permitir que as drogas fossem enterradas em seu quintal. Diante dos fatos, os suspeitos foram presos e conduzidos, juntamente com o material apreendido, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil.

Destarte, no caso em apreciação, as provas destes autos não revelam elementos efetivos do tráfico, uma vez que
a versão dos policiais é diferente do usuário, conforme relatado em sede administrativa ele comprou a droga de alguém próximo da residência de Delfino; não ficou evidente que os policiais teriam justa causa para abordar o usuário num segundo momento - no primeiro momento eles afirmaram não existir motivo-; todo material apreendido estava nos fundos da casa do apelado Delfino, o qual inclusive ficou comprovado que era aberto e de acesso de qualquer pessoal;
o
s
policia
is
não presenci
aram
atos de mercancia
, tampouco qualquer atitude suspeita dos apelados
.

Além disso, não obstante tenha sido encontrado droga
s e as embalagens
no terreno da casa do apelado, não foi feita qualquer investigação acerca da traficância, tampouco foi
apreendido qualquer outro objeto típico ao tráfico
no interior da residência ou em posse dos apelados
.

Dessa forma, é forçoso concluir que somente a apreensão d
a
droga
no fundo da residência [local aberto]
não é circunstância suficiente para a condenação do
s
apelado
s
pelo crime de tráfico, uma vez que a finalidade mercantil não restou comprovada de forma indubitável.

Aliás, conforme destacado pelo sentenciante a
pesar da materialidade delitiva estar claramente comprovada, o juízo entendeu que as provas produzidas nos autos não foram suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a autoria delitiva dos acusados
, conforme se infere do trecho abaixo reproduzido:

[...]
em que pese abundantemente comprovada a materialidade delitiva, constata-se que, de fato,
as provas produzidas não permitem concluir, extreme de dúvidas, pela responsabilidade dos acusados no evento noticiado na denúncia.
Conforme se observa, o acervo probatório contido no processo não demonstra satisfatoriamente que os denunciados tenham, efetivamente, praticado/participado do crime descrito na exordial acusatória, especialmente porque os elementos informativos produzidos no inquérito policial não foram confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, desautorizando-se, em consequência, a prolação de um édito condenatório. Vejamos.
Os policiais militares responsáveis pela apreensão das drogas e prisão em flagrante delito dos acusados confirmaram, em juízo, os detalhes fáticos conforme consignado no boletim de ocorrência, no sentido de que durante rondas avistaram João Roberto da Silva em atitude suspeita, razão pela qual foi abordado e, consigo, encontrado uma porção de substância entorpecente. Recordaram-se que, indagado, João afirmou ser usuário e que teria adquirido a droga de uma pessoa que estaria no depósito,
sem, contudo, indicar nome ou características do “comerciante
”
. Ato
continuo
, adentraram o imóvel logrando em localizar os entorpecentes e os suspeitos, os quais foram conduzidos à delegacia de polícia. Pois bem. Este juízo não desconhece a orientação jurisprudencial no sentido de que o depoimento dos agentes policiais merece maior credibilidade como elemento de convicção, notadamente em razão da fé pública e idoneidade presumida de servidor público no exercício da função policial.
Contudo, no caso, apesar dos depoimentos corroborarem a materialidade delitiva, não permitem, porquanto isolados, concluir pela autoria em desfavor dos denunciados.
Isso porque
, apesar da denúncia da traficância ter partido de João Roberto da Silva, usuário flagrado em posse de substância entorpecente, cujo nome e sobrenome é sabido e consta nos autos, não há informes de que teria ele identificado os acusados ou sequer indicado caraterísticas físicas ou de vestimenta. Somando-se a isso, ouvido perante a autoridade
policial, João contou ter adquirido a droga de um rapaz conhecido por “Óleo”, terceiro não identificado, e que se escondeu atrás da geladeira da loja de móveis usados para fazer uso da sustância entorpecente,
não imputando aos réus, em momento algum, a comercialização do ilícito
. Outrossim,
o usuário não foi arrolado pelas partes
à
prestar depoimento em juízo. Importante destacar, conforme comprova mídia audiovisual encartada pela defesa técnica (Id. 176907197 e
ss
), o local onde foram encontrados os entorpecentes é de livre acesso, permitindo, assim, o ingresso de qualquer pessoa.
Ou seja, a míngua de qualquer diligência complementar
à
corroborar o depoimento policial, não se pode imputar, indubitavelmente, aos acusados, a responsabilidade pelo armazenamento e distribuição das drogas.
[...]

Destarte, conquanto deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da autoria delitiva imputada ao
s
apelado
s
, é imperioso reconhecer, por outro lado, que remanesceu dúvida insuperável acerca da mercancia que foi imputada
a eles
na exordial da acusação; sobrelevando-se assinalar, entretanto, que este magistrado chegou a tal conclusão, não porque deixou de levar em consideração o
s depoimento s do s policia is militar es
, mas porque inexiste possibilidade de se extrair, da declaração do
s
agente
s
todos elementos probatórios em relação à prática de comércio ilícito de entorpecentes atribuído ao
s
apelado
s
, sobretudo porque
a droga foi apreendia em um terreno de acesso de todos
e nenhum objeto que evidencie a prática do delito em comento foi encontrado
na residência ou em posse dos apelados
.

Com efeito, não se deve esquecer que em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada aos crimes hediondos, qualquer condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas com relação à certeza da autoria, situação que, conforme demonstrado linhas volvidas, inexiste nestes autos.

Por conseguinte, não obstante as razões sustentadas pelo apelante, é imperiosa a observância, na espécie, a aplicação do brocardo jurídico in dubio pro reo, para que seja mantida
a absolvição.

A propósito, ao doutrinar sobre a matéria, Guilherme de Souza Nucci esclarece que:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se
todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa
regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado
.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689). Negritamos

Em relação ao tema discutido neste tópico recursal, impende-se registrar que o Superior Tribunal de Justiça julgou

no sentido de que na ausência de provas robustas para condenação pelo delito de tráfico,
a
medida que se impõe é a
absolvição
, conforme se infere do julgado abaixo reproduzido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRETENSA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a apelada do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) por insuficiência de provas acerca de sua autoria.

2. Fatos relevantes: (i) apreensão de 418g de maconha, balança de precisão e dinheiro em espécie; (
ii
) corréu, convivente da apelada, visto pelos policiais ao lado de fora da residência na posse de uma porção de maconha e dinheiro; (
iii
) revista domiciliar que culminou na apreensão de outras onze porções de maconha e balança de precisão em um quarto; (
iv
) confissão do corréu isentando categoricamente a apelada de qualquer envolvimento no delito; e (v) declarações da apelada confirmando conhecimento da comercialização de drogas pelo seu convivente, mas negando sua participação e conivência quanto ao crime.

3. Requerimento do recurso: reforma da sentença absolutória para condenar a apelada pelo crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para condenar a apelada pelo crime de tráfico de entorpecentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O mero conhecimento da atividade criminosa desenvolvida na residência em comum pelo corréu, não caracteriza, por si só, participação punível no delito.

6. Em observância ao princípio in dubio pro reo, é devida a absolvição da parte recorrida quando a prova judicializada revela-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação
.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, § 4; CP, art. 29; e CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT,
ApCrim
1000212-73.2023.8.11.0015 e Enunciado n. 08.

(N.U 1012946-32.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)

Posto isso,
nego provimento
ao recurso do Ministério Público, mantendo inalterada a sentença
absolutória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025